Tribunal: STF
Processo: RE 107553
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A DEFESA E ASSEGURADA AO
INDICIADO APÓS ULTIMADA A INSTRUÇÃO. E FACULTADO ENTÃO, AO
INDICIADO, O PEDIDO DE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, OUVIDAS NA FASE
DA INSTRUÇÃO. ESTA E A MELHOR EXEGESE DO ART.. 222 DA LEI N
1711/52. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NA ESPÉCIE FOI
ASSEGURADA A GARANTIA DE AMPLA DEFESA, PREVISTA NO ART. 105, INC.
II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NÃO SE CARACTERIZOU A NULIDADE
ACOLHIDA PELA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.